Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0700710-41.2022.8.07.0000 REQUERENTE: RIZETE COELHO SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, requerida por RIZETE COELHO SOUZA, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual postula a reforma de sua condenação proferida nos autos da ação penal n. 2014.07.1.015920-3, como incursa no art. 171, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos. Afirmou a Defensoria Pública que, nos termos do art. 44, parágrafo 2o, do Código Penal, na condenação igual ou inferior a um ano, como ocorreu no caso, a substituição da pena corporal deve ser por multa ou por uma restritiva de direitos, e não por duas, como foi realizado. Argumentou que, ainda que se admitisse que não se trata de direito subjetivo do réu, mas faculdade do Magistrado, não foi apontado nenhum fundamento para afastar a substituição por apenas uma pena restritiva de direitos. Nesse sentido, asseverou que a reprimenda foi fixada no mínimo legal, o que evidencia a inexistência de motivo para negar a substituição em tais termos. Explicou que o pedido foi realizado junto à VEPEMA, mas foi indeferido, porque o Magistrado entendeu que implicaria ofensa à coisa julgada material. Aduziu que a revisão criminal é cabível para obter essa pretensão, na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a substituição por duas penas restritivas de direitos contraria texto expresso em lei penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a reforma da condenação, a fim de que a reprimenda corporal seja substituída por apenas uma pena restritiva de direitos. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). No caso, extrai-se dos autos que a requerente foi condenada em primeira instância como incursa no art. 171, “caput” (por no mínimo duas vezes), combinado com o art. 71, “caput”, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no padrão unitário mínimo (ID 31958988, p. 07/18). A reprimenda corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução. A Defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado parcial provimento para afastar a continuidade delitiva, pois a egrégia 3a Turma Criminal entendeu que não foi evidenciada nos autos que a requerente teria praticado mais de um crime. Consequentemente, a pena foi reduzida. Também foi decotada da condenação a fixação de valor para reparação dos danos, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Confira-se a ementa do acórdão: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO . EXCLUSÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. EXCLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de estelionato quando, do conjunto probatório, constata-se que a acusada, mediante ardil, induziu em erro cliente do estabelecimento comercial, obtendo vantagem ilícita em prejuízo da empresa lesada. 2. Exclui-se a continuidade delitiva quando ausentes um dos requisitos do art. 71 do Código Penal. 3. Para a fixação de valor indenizatório a título de reparação de danos na esfera criminal, faz-se necessária a efetiva comprovação do prejuízo sofrido, não podendo ser estabelecido exclusivamente pela palavra dos lesados. 4. Compete ao Juízo de Origem proceder a análise do pedido da Procuradoria de Justiça quanto a execução provisória da pena. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1021461, 20140710159203APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 367/679) A nova pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos. Segue trecho pertinente do acórdão: FIXAÇÃO DA PENA PRIMEIRA FASE - PENA-BASE Na primeira fase, o juiz sentenciante procedeu à valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais e fixou a pena-base no mínimo de 12 meses de reclusão, o que deve ser mantido. SEGUNDA FASE - PENA AMBULATÓRIA Nasegunda fase, ausentes atenuantes e agravantes a considerar, mantém-se a pena naquele patamar (12 meses de reclusão). TERCEIRA FASE - PENA DEFINITIVA Naterceira fase, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento, a reprimenda torna-se definitiva em 12 meses, ou seja, 1 ano de reclusão. PENA PECUNIÁRIA Reduz-se a pena pecuniária para 10 dias-multa, no mínimo, em face da natureza do delito, da situação econômica do réu e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade (arts. 49 e 60 do CP). REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA Mantém-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, por ser a reprimenda inferior a 4 anos, o réu primário e todas as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, § 2o, "c", do CP). De igual modo, preenchido os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos. (ID 31958988, p. 38/39) Pois bem. Como bem asseverou a Defesa, o art. 44, parágrafo 2o, do Código Penal recomenda que, para pena igual ou inferior a 1 (um) ano de reclusão, a substituição seja realizada por multa ou por uma restritiva de direitos, “in verbis”: Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998) II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998) III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998) § 1o (VETADO) (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998) § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998) (Grifo nosso) A faculdade que o termo “pode” expressa na primeira parte da redação do parágrafo 2o do art. 44 diz respeito à opção pela substituição por multa ou uma pena restritiva de direitos, de modo que não há possibilidade de substituição por mais de uma pena restritiva de direitos quando fixada pena igual ou inferior a um ano. É o que se infere dos seguintes julgados: 1. Nos moldes do § 2o do art. 44 do Código Penal, imposta pena igual ou inferior a um ano, cabe substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos, a critério do juiz, observado o caráter educativo e repressor da sanção, não se tratando de uma escolha do réu. (Acórdão 1392067, 00009944420198070017, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. A pena privativa de liberdade inferior a 1 (um) ano poderá ser substituída por multa ou por uma pena restritiva de direitos, consoante expressa previsão do artigo 44, § 2°, do Código Penal, impondo-se a adequação da substituição realizada no juízo de origem. (Acórdão 1392045, 07258611120198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, possível a adequação da condenação, mesmo em sede de liminar, por se tratar de uma excepcionalidade e de manifesta contrariedade ao texto da lei. No caso, embora se trate de crime patrimonial, o que poderia recomendar a substituição por multa, uma vez que foi requerida pela Defesa a substituição por uma restritiva de direitos, diante da ausência de informações nos autos a respeito das condições econômicas da requerente e, ainda, por estar ela assistida pela Defensoria Pública, revela-se mais adequada a substituição na forma pleiteada. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar requerida, para substituir a pena corporal imposta à requerente por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da execução. 2. Oficie-se a autoridade judiciária da VEPEMA, com cópia desta decisão. 3. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 246 do RITJDFT. Int. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator